Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-41.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. VALOR PROBATÓRIO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a ementa serve de acórdão.
2 – Resistência. Art. 329. (Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio). A prova dos autos dá conta de que o réu, no dia 08 de janeiro de 2022, no local e horário indicados na denúncia, resistiu à ordem dos policiais em abordagem por suspeita da prática de crime e em seguida avançou contra eles, para o que foi exigida a utilização de técnicas de imobilização para contê-lo.
3 – Materialidade. Pela narrativa dos fatos não há indicação da ocorrência de lesão corporal em nenhum dos envolvidos na luta corporal. Neste quadro, não há necessidade de exame de corpo de delito exigido pela defesa no recurso de apelação.
4 – Prova testemunhal. Conforme já decidiu o TJDFT, “Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório” (07059348820218070001 - (0705934-88.2021.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) 1a Turma Criminal, Relator: HUMBERTO ULHÔA). O depoimento da testemunha José Roberto Oliveira Santos, apensar de ter sido o único produzido na fase judicial, é dotado de credibilidade e está em consonância com as demais provas dos atos. Não há, pois, fundamento suficiente para modificar a sentença, que se confirma pelos seus fundamentos.
5 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.